Tribunal: TJMT
Processo: 1014853-95.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014853-95.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 473.438.429-00 (APELADO), RONALDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.136.181-78 (ADVOGADO), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (APELANTE), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (APELANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (APELANTE), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 997.878.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIA
L E DANO MORAL
– CONTRATO
PARA DEFESA DOS INTERESSES EM AÇÃO
REVISIONAL
– PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DE VALOR DESTINADO
AO
DEPÓSITO
JUDICIAL
PARA QUITAÇÃO
DA DÍVIDA
BANCÁRIA
– RET
ENÇÃO DO VALOR
– DEVER DE RES
TITUIÇÃO D
ES
S
A QUANTIA

–
MAJORAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA
(ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se
o réu
, advogado contratado para a defesa dos interesses do autor em Ação Revisional de dívida bancária, retém o valor recebido e que era destinado ao depósito judicial para quitação do referido débito, tem a obrigação de
restituir essa quantia
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Dano Materia
l e Dano Moral

julgada
parcialmente
procedente para condenar o réu a pagar
ao autor
R$
4.150,00
de prejuízos materiais, com correção monetária e juros de mora
a partir de cada
desembolso, além das custas
processuais
e d
a verba honorária
de
R$1.500,00
.

O
apelante alega que
prestou
de forma adequada
o serviço advocatício para o qual foi contratado verbalmente pelo apelado,
portanto

faz jus
à remuneração convencionada,
de R$
2.000,00 de entrada mais 10 parcelas de R$415,00,
além de
10% sobre o valor da redução da dívida com
o Banco
.

Afirma que o apelado procurou o Banco para fazer um acordo extrajudicial, excluindo-o desse ato
, e que
“possivelmente fechou o acordo por valores bem acessíveis, já que beneficiado pela proposição da Ação proposta pelo advogado Requerido/Apelante”
.

Em contrarrazões, o apelado
requer
pelo prequestionamento da matéria; no mérito,
pugna
p
e
lo não provimento do Recurso (ID.
208264759
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

apela
do

alega
na inicial da lide
que contratou o serviço do escritório d
e
a
dvocacia do a
pelante,
se
ndo co
nvencio nado s o s honorários e m

10 prestações
mensais
de
R$200,00, além de

10 parcelas de
R$415,00
a
ser
e
m depositad
a
s judicialmente nos autos n. 0005488-
59.2014.8.11.0002
para quitação da dívida com o Banco.

Aduz que o a
pelante
reteve para si
a
s
10 parcelas

de
R$415,00
,
por isso busca a
r
estitui
ção de R$4.150,00.

A demanda foi julgada parcialmente procedente para condenar o réu
em
danos materiais
nesse montante (
R$4.150,00
)
.

É in
controv
e
rs
o nos autos
qu
e
o apelante

receberia
10 p
restaçõe
s de R$200,00 para
defender os interesses do apelad
o e
m
Ação Revisional contra instituição bancária
, mais 10 parcelas de
R$415,00 mensais
par
a depósito judicial
com a finalidade de pagamento
da

dívida com o Banco
.

N
o entanto,
o apelante não comprovou que esse último montante em referência foi de fato

utilizad
o
para
a quitação do débito.

Log
o,
não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II do art. 373 do CPC.

Aliás,
a consignação
da referida quantia em juízo não
foi
sequer
a
utorizad
a

na primeira instância
(ID. 208264654), e a
Revisional
foi julgada i
mprocedente
(ID. 208264737)
.

Desse mod
o, é
evide
nte o dever do réu/apelante de
restitui
r
a

importância
recebid
a
e não
usada
para
saldar o débito bancário.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para R$2.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024